Tribunal: TJES
Processo: 5000760-82.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-82.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em razão de descontos mensais excessivos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 600,00.

2. A sentença declarou quitado o contrato, determinou a aplicação da taxa de juros pactuada de 1,79% ao mês, condenou a instituição financeira à restituição de R$ 3.197,04 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a quitação do contrato sem pedido expresso da parte autora; (ii) definir se os juros aplicados são legais ou abusivos; (iii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A declaração de quitação contratual não configura julgamento extra petita, pois decorre de consequência lógica e necessária da constatação de pagamento em excesso, devidamente comprovado por documentos constantes dos autos.

5. A cobrança efetiva de juros superiores a 60% ao mês, embora pactuada taxa de 1,79% ao mês, caracteriza prática abusiva, ainda que o percentual contratado estivesse dentro dos parâmetros do Banco Central, justificando a revisão contratual.

6. Os descontos mensais de R$ 363,44, durante 12 meses, totalizando R$ 4.361,28 para um empréstimo de R$ 600,00, evidenciam cobrança desproporcional e configuram vício na prestação do serviço bancário.

7. A subtração reiterada de valores de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero inadimplemento e configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada desta Corte.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com precedentes similares do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de quitação contratual é admissível como consequência lógica da comprovação de pagamento superior ao valor contratado, ainda que não haja pedido expresso.

2. É abusiva a cobrança de juros efetivos superiores ao percentual pactuado, mesmo que dentro da média de mercado.

3. O desconto reiterado e indevido em benefício previdenciário, por instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

4. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em verba alimentar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000553-28.2024.8.08.0064, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora apelada em face da instituição financeira recorrente, em razão de descontos mensais excessivos realizados sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 600,00.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, uma vez que não houve pedido expresso de declaração de quitação contratual; (ii) a legalidade dos juros pactuados, porquanto esteja
dentro dos parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço ou prática ilícita que justifique indenização por dano moral.

Pois bem. O caso é de desprovimento do apelo.

Em relação à alegação de julgamento extra petita, não há que se falar em nulidade da sentença, pois, ainda que a parte apelada não tenha formulado pedido expresso de quitação contratual, tal providência resultou como
consequência lógica e necessária
da constatação, baseada em prova documental, de que a consumidora pagou valor superior ao que era devido.

Conforme se extrai dos autos, o contrato firmado previa a aplicação de juros de 1,79% ao mês sobre o valor emprestado de R$ 600,00, o que resultaria no pagamento total de R$ 1.164,24, distribuído em 84 parcelas mensais de R$ 13,86.

No entanto, a consumidora apelada sofreu, na prática,
descontos mensais de R$ 363,44
, durante
12 meses consecutivos
, totalizando o pagamento de R$ 4.361,28.

Isso significa que, ao fim de apenas um ano, ela
pagou quase quatro vezes o valor total previsto para todo o contrato
, evidenciando a aplicação de
juros efetivos superiores a 60% ao mês
, em flagrante desconformidade com a taxa contratada.

Diante dessa distorção, o magistrado reconheceu, com acerto, que a obrigação fora adimplida de forma integral e em excesso, declarando a quitação do contrato com base em dados objetivos e documentalmente comprovados.

Não há, portanto, que se falar em legalidade dos juros cobrados, uma vez que, embora não tenham extrapolado a média de mercado, foram aplicados em percentual muito superior ao contratado, configurando prática abusiva.

Por fim, também não prospera a irresignação quanto à condenação ao pagamento por danos morais, uma vez que restou configurado
desfalque indevido e reiterado em benefício de natureza alimentar
, circunstância que transcende o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência desta egrégia Corte tem reconhecido que, em situações como a dos autos, em que a conduta da instituição financeira compromete a subsistência do consumidor em situação de hipervulnerabilidade, é devida a reparação extrapatrimonial. É de se conferir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, além da gravidade da conduta, o caráter compensatório para o ofendido e punitivo-pedagógico para o ofensor, em parâmetro com a extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil;
2. Restou demonstrado nos autos que o recorrente, pessoa idosa, teve seu benefício previdenciário comprometido pelos descontos indevidos lançados pela entidade apelada, sendo presumido o prejuízo em razão da natureza alimentar da verba, o que justifica a majoração da verba indenizatória para R$ 3.000,00;
3. Honorários advocatícios, em ponderação aos critérios do §2º do art. 85 do CPC, majorados para 20% sobre o valor da condenação; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 5000553-28.2024.8.08.0064; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Mar/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.
1. Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.
2. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação. 3. Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo. 4. Recurso provido. (TJES, Número do processo: 5001399-95.2021.8.08.0049; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01/Mar/2024)

O
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) também não destoa de outros casos similares julgados por este Tribunal, pelo que deve ser confirmada a sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Elevo em 5% os honorários sucumbenciais em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões